Tribunal: STF
Processo: ADI 7488
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NORMAS ESTADUAIS. CONCURSOS PÚBLICOS PARA CARREIRAS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS. DIFERENCIAÇÃO EM FUNÇÃO DO GÊNERO. OFENSA À ISONOMIA, À PROTEÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO DA MULHER, À PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DO SEXO E À UNIVERSALIDADE DO ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS EM ANDAMENTO. OFERTA DE 10% DAS VAGAS PARA CANDIDATAS DO SEXO FEMININO E 90% PARA CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA CAUTELAR. SUSPENSÃO DOS ATOS QUESTIONADOS ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO OU ATÉ A DIVULGAÇÃO DE NOVO EDITAL SEM AS RESTRIÇÕES DE GÊNERO.



    1. Conforme consignado na ADI 7.486 MC-REF, Relator o ministro Dias Toffoli, a resolução da controvérsia não se esgota na análise da possibilidade de lei autorizar que a Administração Pública estabeleça percentual de cargos a serem preenchidos de acordo com o sexo do candidato, mas também alcança os editais de concurso público lançados com fundamento nesse quadro normativo. Aditamento à inicial deferido.



    2. A limitação do número de militares do sexo feminino em até 10% do efetivo previsto nos Quadros dos Oficiais, Praças e Oficiais Complementares da PMMG, bem como dos Oficiais e Praças do CBMMG, implica ofensa aos ditames constitucionais relativos à isonomia e à igualdade entre homens e mulheres, à proteção do mercado de trabalho da mulher, sobretudo no tocante ao acesso a cargos públicos, e à proibição de discriminação em razão do sexo.



    3. Tendo em vista o princípio da universalidade do acesso a cargos, empregos e funções públicas (CF, art. 37, I), os requisitos diferenciados para a admissão ao serviço público quando a natureza do cargo o exigir devem estar previstos em lei (CF, art. 39, § 3º) e só se justificam quando o critério de distinção é legítimo e razoável à luz dos preceitos constitucionais e dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, e quando voltados a promover a inclusão de parcelas da população prejudicadas ou em desvantagem.



    4. É dever constitucional do poder público atuar em prol da redução das desigualdades, inclusive mediante a adoção de incentivos e políticas específicas, a fim de mitigar e suplantar situações sistemáticas de marginalização.



    5. A proibição de que mulheres disputem a totalidade das vagas oferecidas em concursos públicos destinados ao provimento de cargos em carreira militar contribui para reforçar a histórica exclusão desse grupo nos ambientes profissional e educacional.



    6. Medida cautelar referendada, para determinar a suspensão (i) da eficácia da expressão “de até 10% (dez por cento)” contida no art. 3º da Lei n. 22.415/2016 e nos arts. 3º e 6º da Lei n. 21.976/2016, ambas do Estado de Minas Gerais; (ii) dos efeitos de qualquer interpretação dos citados dispositivos que implique a reserva de percentual de vagas para preenchimento exclusivo por candidatos do sexo masculino nos concursos públicos destinados ao preenchimento de cargos nos Quadros de Oficiais, Oficiais Complementares e Praças da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), bem como de Oficiais e Praças do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG); (iii) da eficácia de eventual exegese que restrinja, ainda que parcialmente, a participação de mulheres nos citados concursos públicos; e (iv) da aplicação da prova objetiva do concurso público para admissão no curso de formação de soldados da PMMG, prevista no Edital n. 10/2023/DRH/CRS, de 6 de novembro de 2023, e agendada para 10 de março de 2024, até o julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade ou até a divulgação de novo edital em que se assegure às candidatas o direito de concorrer à totalidade das vagas ofertadas, livremente e em igualdade de condições com os homens.